Tribunal: TJSP
Processo: 1002062-16.2022.8.26.0619
Classe: Apelação Cível / Fornecimento de Energia Elétrica
Órgão julgador: Luis Roberto Reuter Torro
Órgão colegiado: 27a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-10-17
Data de publicação: 2023-10-20

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Renovação dos argumentos anteriores. Preliminares de cerceamento de defesa, sob alegação de privação da produção da prova oral e pericial; falta de interesse de agir e inépcia da

Ementa:
APELAÇÃO – Fornecimento de energia elétrica – Direito de regresso da seguradora que indenizou dano elétrico de segurado – Ação de indenização por perdas e danos – Sentença de procedência – Apelo da fornecedora – Renovação dos argumentos anteriores. Preliminares de cerceamento de defesa, sob alegação de privação da produção da prova oral e pericial; falta de interesse de agir e inépcia da inicial.. Descabimento. Prescrição ânua. A pretensão indenizatória se sujeita a prazo prescricional de cinco anos. Os sinistros ocorreram entre fevereiro e março/2019 e a ação foi ajuizada em 30/06/2022, ou seja, antes da consumação do prazo prescricional previsto pelo artigo 27 do Código de Defesa do Consumidor. Preliminares de falta de interesse de agir, inépcia da inicial e ilegitimidade ativa e passiva, corretamente afastadas na sentença. Não há cerceamento de defesa quando as provas produzidas nos autos autorizam o julgamento antecipado da lide, sendo a prova documental produzida suficiente para tanto - Legislação consumerista – Aplicabilidade – Sub-rogação da seguradora nos direitos do segurado, no que se inserem as prerrogativas imponíveis à fornecedora – Inteligência do artigo 786 do Código Civil – Responsabilidade objetiva da fornecedora – Artigo 37, § 6o, da Constituição da República – Cerceamento de defesa não configurado - Prova do dano e do nexo causal com a atividade da fornecedora contida nos autos – Unilateralidade da prova que não retira sua credibilidade, em razão de ser produto da atividade da seguradora, que teve de se certificar da existência e quantidade do dano para viabilizar o pagamento da indenização securitária – Inexistência de caso fortuito, força maior ou culpa exclusiva da vítima ou de terceiro – Oscilações de energia na rede que configura fortuito interno, inerente à atividade da fornecedora, que tem o dever de evitação e, na falha deste, de indenizar as perdas e danos decorrentes – Falta de reclamação administrativa nos moldes do que determina a Resolução Normativa no 414/2010 da ANEEL – Irrelevância – Norma infralegal que não tem o condão de restringir o exercício do direito constitucional de ação – Majoração de honorários advocatícios em função da sucumbência recursal – Sentença mantida – Recurso DESPROVIDO.